Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Quanto à intempestividade da Impugnação à Arrematação, constata-se que o caput do art. 903 do CPC estabelece que, “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”, sendo que o § 2o do referido dispositivo, por seu turno, estatui que “O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.” Desse modo, tendo em vista que a Impugnação foi apresentada nos autos de origem um ano e meio após o aperfeiçoamento da Arrematação, não prospera a argumentação do Agravante direcionada contra a manifesta intempestividade de sua insurgência.

2 – Nos termos do art. 80, VII, do CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Agravo de Instrumento desprovido.